Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-06.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO AUTOMOTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que reconheceu a existência da coisa julgada e consequentemente extinguiu o feito sem resolução do mérito. O juízo de origem concluiu que a causa de pedir e os pedidos anteriormente formulados no processo no 0707375-02.2020.8.07.0014 são os mesmos deste feito, haja vista ser a mesma lesão ao mesmo bem da vida (não importando o dispositivo de lei a parte fundamenta o seu pedido).
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a demanda anterior tinha o escopo de pleitear a suspensão da cobrança do débito, cujo pagamento foi realizado através de parcelamento em cartão de crédito e indenização por danos morais. Todavia, a presente demanda teria como objeto o ressarcimento em dobro dos valores pagos além da média de mercado para a realização dos serviços em seu automóvel. Defende que a reincidência em casos similares e o recente indiciamento da recorrida seriam fatos novos de modo a constituir nova causa de pedir.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 48535901. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Conforme a inteligência do art. 502, do Código de Processo Civil, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Desse modo, entende-se que o esgotamento ou dispensa das vias recursais, torna definitiva a decisão que enfrentou a questão principal no processo (art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal; art.
337, §4o do CPC).
7. No caso sob análise, o objeto da demanda foi definitivamente decidido nos autos do processo no 0707375-02.2020.8.07.0014, quando o pedido principal, do processo de referência, foi julgado improcedente ao fundamento de que o consumidor/recorrente não teria comprovado que “o serviço prestado não tenha sido autorizado, não havendo que se falar em devolução de valores porquanto em proveito do autor”.
8. Assim sendo, tendo em vista que as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, tendo o seu trânsito em julgado sido certificado em 26/03/2021, operou-se o instituto jurídico da coisa julgada, devendo ser repelidas todas as alegações e defesas que a recorrente poderia opor para o acolhimento da sua pretensão nos autos do processo de referência (art. 508 do CPC), sob pena de ferir a eficácia preclusiva da coisa julgada e consequentemente a efetividade do processo judicial.
9. Conforme destacado no parágrafo anterior, a simples modificação das palavras e modo de pedir não podem ser considerados como pedido diverso, pois todas as alegações deveriam ter sido feitas no processo anterior e a simples condenação da empresa em casos similares não é capaz de ser caracterizado como novos fatos.
10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.